Tribunal: CARF
Processo: 15374.906367/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.906367/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.738 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA
DEFESA.
Estando devidamente motivada a recusa ao pedido de perícia e demonstrada a
sua desnecessidade, não há que se falar em cerceamento de defesa, nos termos
da Súmula CARF no Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
JCP. IRRF. CRÉDITO DE PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO.
NECESSÁRIA A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO QUE
AMPARA O DIREITO CREDITÓRIO.
Para fins de compensação de débitos de IRRF de JCP com crédito da mesma
natureza, o crédito alegado, de pagamento realizado a maior decorrente de erro
do contribuinte, precisa estar devidamente comprovado. O erro de fato não se
presume, devendo ser demonstrado documentalmente. Na ausência de
documentos hábeis e idôneos e diante da ausência de demonstração do erro
alegado, não há como reconhecer o crédito buscado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.906367/2009-12
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906367/2009-12

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-42.674 proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro DRJ/RJOI
(e-fls. 113-117), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo
sujeito passivo (e-fls.10-25).
Na origem, tem-se a transmissão de Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
30102.89649.280705.1.3.04-3883 (e-fls. 04-08), pela a qual a contribuinte buscou compensar débitos
de IRPJ estimativa mensal (código 2362-01) com créditos de IRRF de Juros sobre Capital Próprio
pagos a residentes no exterior (JCP - código 9453), no valor informado de R$ 1.494.095,55,
decorrente de pagamento a maior.
O Despacho Decisório (e-fl.47) não homologou a compensação de crédito no
valor de R$ 1.494.095,55, pois o pagamento foi totalmente utilizado, não restando crédito, como
se infere:

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906367/2009-12

Na manifestação de inconformidade (e-fls. 02-13), assentou, em síntese, que:

- falta de fundamentação na decisão, pois, limitou-se a dizer que não restaria crédito
disponível a partir do recolhimento efetuado por meio do DARF discriminado no
PER/DCOMP e enumera alguns dispositivos legais genéricos aplicáveis à Declaração
de Compensação;

- objetivou compensar crédito próprio de pagamento a maior e indevido efetuado sob o
código de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre Juros sobre Capital Próprio
(JCP) distribuídos a seus acionistas residentes no exterior, apurado em abril de 2005, no
valor de R$1.528.941,48;

- embora o crédito apontado na Declaração de Compensação totalize R$1.528.941,48,
foi detectado recentemente que o crédito, na realidade, monta em R$1.161.005,83;

- em razão disso, recolheu a diferença identificada de R$333.098,72 acrescidos de multa
e juros, conforme se verifica do comprovante anexo (Doc. 02.1);

- efetuou as retenções de maneira correta e pagou o valor líquido na quantia certa, mas
recolheu valor superior que o efetivamente devido de imposto retido, DOC.05;

- informou incorretamente em sua DCTF relativa ao período (Doc.06), o valor do débito
de IRRF sobre JCP, como sendo o valor recolhido a maior, R$80.462.383,29, e não o
efetivamente devido, que é substancialmente inferior;

- as Atas da Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva realizada em 14042005, e da
Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 20042005, comprovam
que distribuiu R$1,11 por ação ordinária ou preferencial em circulação, somando um
montante total de JCP pago a seus acionistas (tanto aos residentes no país quanto aos
residentes no exterior) de R$1.279.900.000,00;
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906367/2009-12

- esse pagamento destinou-se, em parte, aos acionistas residentes no território brasileiro,
o que gerou um débito de IRRF sobre JCP que também foi objeto de recolhimento a
maior e cujo crédito é discutido nos autos do PA n°.15374.906.368/200959, o qual trata
de matéria muito similar à do presente processo;

- o presente processo, por sua vez, tem por objeto compensação de crédito decorrente do
pagamento a maior do IRRF incidente sobre o JCP pago aos acionistas residentes fora
do Brasil;

- em razão desse pagamento aos acionistas residentes no exterior, apurou débito de
IRRF sobre JCP, em 20.04.05, no valor de R$78.968.287,74, o qual foi quitado a partir
de recolhimento via DARF (Doc.05);

- ocorre que, após a identificação correta dos acionistas da empresa pelo Banco
Bradesco, apurou-se que o valor correto do débito de IRRF sobre JCP seria de
R$79.301.377,46, daí realizou o recolhimento acima mencionado de R$333.098,72;

- do montante total de JCP distribuído, R$1.279.900.000,00, demonstrativo anexo
(Doc.09), o valor de R$526.153.318,33 corresponde ao JCP pago aos acionistas
residentes no exterior, o qual interessa à presente discussão;

- os beneficiários destes rendimentos são residentes em diversos países, os quais
recebem tratamento diferenciado no que diz respeito à tributação do IRRF incidente
sobre o JCP recebido, como se pode verificar na planilha demonstrativa DOC.09;

- dependendo da procedência nacional do beneficiário do rendimento, podem incidir
sobre ele alíquotas de 12,5%, 15% ou 25%, quando da retenção do imposto retido;
- além disto, junta comprovante dos valores efetivamente transferidos pelo Bradesco,
instituição financeira responsável pela operacionalização da sua distribuição de JCP
(Doc. 10);

- tal documento, que comprova da efetiva transferência do JCP aos acionistas,
previamente deliberada por Assembléia (Doc. 07), juntamente com o demonstrativo de
fls.20, com a planilha Doc.09, com o recolhimento de R$333.098,72 e o DARF de
R$80.462.383,29, comprovam o recolhimento a maior de R$1.528.941,48;

- realização de perícia contábil com base nos quesitos de fls.20 e perito indicado às
fls.23.

Com a manifestação de inconformidade acostou unicamente cópias de
documentos internos (e-fls. 76-77) e do Bradesco com informações sobre a composição dos
pagamentos de JCP (e-fls. 71-79), DARF e comprovante de arrecadação no valor de R$
80.462.383,29 (e-fl. 60-61), DCTF (e-fls. 63-69), ata de assembleia (e-fls. 71-75).

A seguir, apresentou petição de juntada de comprovante de recolhimento da
diferença de R$ 333.089,72 (e-fls. 80-83).

Foi apresentada, ainda, petição requerendo a anulação do despacho decisório por
alegada falta de fundamentação, com base em julgados administrativos, cujas cópias acostou aos
autos (e-fls. 95-98).

No acórdão recorrido (e-fls. 113-117), inicialmente foi rejeitada preliminar de
nulidade e o pedido de perícia, ao argumento de que esta não se destina a suprir falhas da
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906367/2009-12

contribuinte, especialmente quando teve oportunidade de trazer documentos aos autos e não o
fez.

Em relação ao mérito, em suma, o julgador de piso discorreu acerca dos efeitos
jurídicos da DCTF e das informações ali declaradas. Sobre a verdade real e o erro de fato, o
julgador esclareceu que este deveria ser efetivamente demonstrado, especialmente por meio da
juntada dos livros contábeis e fiscais, conforme previsto no regulamento do imposto de renda.

Argumentou que, no caso concreto, não foi juntado qualquer documento hábil a
demonstrar a ocorrência de erro, pois foram acostados apenas documentos produzidos
unilateralmente pela contribuinte. Isso porque a liquidez e a certeza do crédito tributário são
indispensáveis à compensação.

Assim, diante da falta de prova da existência do crédito alegado, a manifestação
de inconformidade teve provimento negado.

No recurso voluntário (e-fls. 122-137) a recorrente basicamente reproduz os
argumentos da manifestação de inconformidade, não tendo acrescido qualquer fundamento
jurídico distinto. Nas próprias razões recursais colaciona planilha própria com indicação da
distribuição dos JCP.

Com o recurso voluntário acostou os seguintes documentos: planilha elaborada pela
recorrente (e-fls. 164-165); DIPJ (e-fl. 169-173) e análise de contas (e-fl.175).

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário para
reformar o acórdão no sentido de reconhecer o alegado direito creditório. Requereu
subsidiariamente a anulação do acórdão recorrido, com conversão do feito em diligência para
realização da prova técnica anteriormente requerida, e apresentou quesitos.

Em razão de impedimento e afastamento dos Conselheiros relatores antes
designados, e-fls. 180-183, os autos foram redistribuídos e coube a mim a sua relatoria.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido na data de 25/01/2012 (e-fl. 121), e
protocolou o recurso em 16/02/2012 (e-fl. 122), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906367/2009-12

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

No ponto, tendo em vista que a recorrente alegou que o indeferimento do pedido
de perícia teria violado seu direito de defesa, essa matéria deve ser tratada como preliminar,
diante de uma possível nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72.

Desde a manifestação de inconformidade, defende a recorrente, de forma
paradoxal, que deveria ser realizada perícia técnica em sua contabilidade e registros fiscais,
jamais acostados aos autos. Isso não obstante, requereu a realização de perícia.

A decisão recorrida assentou o quanto segue no ponto:

O objetivo da perícia é o de formar a convicção do julgador no âmbito do processo. Não
cabe perícia para suprir falhas ou incorreções tanto da autoridade fiscal quanto da defesa
do contribuinte, notadamente, quando o contribuinte já teve a oportunidade de acostar
aos autos todos os documentos que julgasse lhe beneficiar, inclusive informações de
instituições financeiras depositárias de ações, conforme rege a legislação do processo
administrativo fiscal.

Tenho que a decisão recorrida não merece qualquer reparo no ponto. A recorrente
foi claramente orientada acerca da documentação que deveria trazer aos autos para provar a
existência do crédito alegado, tendo optado por não juntá-la em momento algum (nem mesmo
com o presente recurso voluntário).

De outro lado, os documentos constantes nos autos, somados às informações
presentes nos sistemas da RFB foram suficientes para que o julgador formasse a sua convicção, a
qual não foi infirmada pela recorrente justamente porque deixou de juntar os documentos antes
indicados, nem mesmo depois de o acórdão expressamente afirmar que documentos internos
produzidos unilateralmente não serviriam a tanto, que deveria ter apresentado livros contábeis
por se tratar de pessoa jurídica.

Tenho que o indeferimento do pedido de perícia foi, assim, devidamente
fundamentado, incidindo no caso concreto o enunciado da Súmula CARF no 163:

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, rejeito a preliminar.
3. DO MÉRITO

Conforme relatado, o recurso voluntário a reproduziu em identidade de termos os
argumentos expendidos na impugnação.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906367/2009-12

Ademais, os documentos acostados com o recurso não serviram para comprovar o
crédito alegado, porquanto se tratam de documentos internos e de um único documento sem
qualquer esclarecimento chamado “análise de contas” (e-fl. 175):

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros
do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio
eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no §
1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o
fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou de acordo com as conclusões lançadas na
decisão recorrida, com base na disposição regimental supra citada e valho-me das razões de
decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

Alegou a Interessada que informou incorretamente em sua DCTF relativa ao período em
exame (Doc.06), o valor do débito de IRRF sobre JCP, como sendo o valor recolhido a
maior, R$80.462.383,29, e não o efetivamente devido.

A Interessada pretende, na realidade, é, na impugnação, retificar valor declarado em
DCTF, uma vez que, agora informa que preencheu incorretamente o valor do débito de
IRRF, que deveria ter sido menor do que o que constou na dita declaração.

Determina o parágrafo 1o., do artigo 147, do CTN, que a retificação da declaração por
iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento. Assim, cabe ao contribuinte comprovar a veracidade dos valores
apresentados na impugnação para que se conclua se houve erro de fato quando da
elaboração da DCTF.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906367/2009-12

Tratando-se de pessoa jurídica, os livros contábeis e fiscais são os elementos que
comprovam os fatos alegados.

O Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, estabelece: "a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais" (Grifado agora).

Os documentos hábeis, segundo sua natureza, que são exigidos neste dispositivo, são
aqueles que já contêm uma prova direta acerca do fato alegado, cuja existência ali se
materializa, e que tenha autenticidade, legitimidade e o seu conteúdo conduza à
convicção da efetiva realização do que foi argüido.

Desta forma, os documentos não podem ser unilaterais, isto é, terem sido elaborados
com a participação exclusiva da própria pessoa interessada, sem a confirmação de
terceiros intervenientes nas operações.

A interessada acostou aos autos os seguintes documentos:

- Comprovante dos valores transferidos pela instituição financeira responsável pela
distribuição de JCP para o exterior, (Doc.10);
- Deliberação de assembléia (Doc. 07);
- Demonstrativo de fls.20;
- Planilha Doc.09;
- Recolhimento complementar de JCP no valor de R$333.098,72; e
-DARF de - R$80.462.383,29.

Cabem as seguintes observações.

Os documentos acostados pela Interessada não comprovam efetivamente o valor
do imposto que deveria ter sido recolhido em decorrência do pagamento de juros
sobre o capital próprio. [Grifo nosso]

O documento enviado pelo Banco Bradesco SA, (Doc.10), informa tão somente o valor
do imposto que foi retido pela Interessada quando do pagamento dos JCP.

Não consta nos autos que os valores referentes ao demonstrativo que constou no Doc.09
foram devidamente escriturados na contabilidade conforme exigido não só pelo
dispositivo acima transcrito do RIR/99, como também, pela própria lei societária.

Não se pode confundir o valor do imposto retido com o devido. Tanto assim é que o art.
722, do RIR/1999, (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103), determina que a fonte
pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o tenha retido.

Não estando as alegações acompanhadas da escrituração contábil dos valores e fatos
mencionados, conclui-se que a Interessada não logrou desconstituir os fundamentos do
despacho decisório.

A certeza e liquidez do crédito é requisito essencial para o deferimento da
restituição/compensação, devendo o contribuinte comprová-lo.

A Interessada não comprovou nos autos o valor do imposto devido no momento do
pagamento dos JCP, devidamente escriturado nos livros contábeis.

Considerando que os documentos acostados ao recurso voluntario igualmente não
foram capazes de demonstrar o alegado, entendo que o recurso não merece provimento.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.738 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.906367/2009-12

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital